Tribunal: STF
Processo: RE 1488062
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE EX- DEPUTADO ESTADUAL. PARIDADE DE PROVENTOS COM O SUBSÍDIO MENSAL DOS DEPUTADOS DA ATIVA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85 DO STJ E DECRETO LEI N. 20.910/1932. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. PARIDADE COM OS PARLAMENTARES ATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. 



    - Nos termos dos arts. 4º e 30 da Lei Estadual nº 7.517/03, que instituiu a PBPrev, restou atribuído a esta autarquia estadual o encargo de gerir todo o sistema de previdência do Estado, sendo, portanto, o ente responsável pelo pagamento dos benefícios aos servidores públicos do Estado



    - Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, que extinguiu a garantia de paridade entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores ativos, era assegurada a paridade remuneratória entre os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas, consoante se extrai do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 



    - O legislador, a despeito do disposto no art. 40, § 4º, da CF, com a redação dada pela EC nº 41/03, resguardou aos servidores públicos que já preenchiam todos os requisitos para a concessão da aposentadoria à época da promulgação da Emenda Constitucional o direito de terem seus proventos de aposentadoria calculados em conformidade à legislação então vigente, como se verifica do contido no art. 3º, § 2º, da EC nº 41/2003.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 40, § 3º; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 31, p. 17-18):



    “A Constituição Federal traz em seu § 3º do art. 40 que: “As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo”. E já restou demonstrado acima que a lei estadual da previdência própria paraibana não prevê regra de cálculo verba indenizatória para viúvas de ex-deputados, mas sim uma lei própria do legislativo paraibano e cujo custei vem do Tesouro Estadual. 



    Atribuir a PBPrev esse ônus é ferir o que dispõe o art. 195 da Constituição Federa, pois a natureza da verba em comento não é previdenciária, mas sim indenizatória e deve, portanto, ter sua previsão de FONTE DE CUSTEIO sob pena de afetar o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    (...)



    Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do magistrado singular merece reforma. Isso porque, tratando-se condenação contra a Fazenda Pública, os consectários legais observam regras próprias.”



    A Presidência do TJ/PB admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 12, p. 8-9):



    “Passando a analisar o mérito, verifica-se que a ora impetrante é pensionista do ex-deputado estadual Ruy de Andrade Gouveia, desde então vem percebendo o benefício de pensão por morte. 



    Ocorre que, consoante alega a impetrante, desde 2007, está a perceber o mesmo valor a título de pensão, sem qualquer atualização, a despeito da edição de leis posteriores que majoraram o valor do subsídio dos deputados estaduais, o que viola seu direito constitucional à paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos. 



    Com efeito, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, que extinguiu a garantia de paridade entre proventos de aposentadoria e pensões e a remuneração dos servidores ativos, era assegurada a paridade remuneratória entre os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas, consoante se extrai do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, in verbis: 



    Art. 40. […] § 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 



    Como sobredito, referida paridade somente foi suprimida com o advento da EC nº 41/03, que passou a dispor da seguinte forma: 



    Art. 40. […] § 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 



    Ocorre que o legislador, a despeito do disposto no art. 40, § 4º, da CF, com a redação dada pela EC nº 41/03, resguardou aos servidores públicos que já preenchiam todos os requisitos para a concessão da aposentadoria à época da promulgação da Emenda Constitucional o direito de terem seus proventos de aposentadoria calculados em conformidade à legislação então vigente, como se verifica do contido no art. 3º, § 2º, da EC nº 41/2003:



    Art. 3º. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente. 



    § 2º. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente. 



    É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que o instituidor da pensão faleceu em 27/05/1987, data na qual já contava com tempo e idade suficientes para a concessão de aposentadoria no valor integral. 



    Assim, tendo falecido em data anterior às Emendas Constitucionais nº 98/2000 e nº 41/2003, devem ser aplicadas as disposições trazidas com a redação original da Constituição Federal, de seguintes termos: 



    Art. 40. O servidor será aposentado: 



    […] 



    § 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 



    § 5º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. 



    Dessa forma, tendo o instituidor da pensão falecido em 1987, deve ser reconhecido o direito adquirido da impetrante à aplicação de supraditas regras, razão pela qual o benefício da pensão por morte deve ter por base a totalidade dos proventos que o instituidor receberia, se vivo fosse, acrescido das vantagens pessoais, respeitando-se a paridade sempre que houver revisão do subsídio, excluindo-se apenas as verbas de caráter indenizatório.”



    Como se verifica na espécie, a parte recorrida cumpriu os requisitos para a aposentadoria. Dessa forma, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário rege-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição do direito (princípio tempus regit actum). Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO.” (RE 885.263-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 21.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.” (RE 1.047.407-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7.5.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 670.264-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10.10.2016).



    Ademais, quanto à controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, refere-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente